Tribunal: TJSP
Processo: 2134789-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Funeral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará judicial – Decisão de 1o grau (fls. 44/45): "[...]. "Vistos. À vista das declarações encartadas aos autos, em que apontam consideráveis patrimônios do requerente, compostos de imóveis, veículo, motocicleta, quantias em depósitos e aplicações bancárias, bem como ações, é lícito reconhecer que o autor dispõe de situação financeira incompatível com os benefícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alvará judicial – Decisão de 1o grau (fls. 44/45): "[...]. "Vistos. À vista das declarações encartadas aos autos, em que apontam consideráveis patrimônios do requerente, compostos de imóveis, veículo, motocicleta, quantias em depósitos e aplicações bancárias, bem como ações, é lícito reconhecer que o autor dispõe de situação financeira incompatível com os benefícios postulados, destinados, nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, àqueles que não ostentam condições para arcar com as despesas do processo e eventuais honorários advocatícios sem comprometimento ao sustento próprio ou de seus familiares. Destarte, considerando que a presunção emergente da declaração de hipossuficiência firmada restou elidida pelos elementos colacionados aos autos, indefiro a gratuidade processual. Intime-se para recolher as custas iniciais, em 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. [...]." - Inconformismo do autor/agravante.

Assistência judiciária gratuita - Indeferimento do benefício – Diante do conjunto probatório produzido nos autos pelo autor/agravante (fls. 20/43), ficou claro que possui consideráveis patrimônios, compostos de imóveis, veículo, motocicleta, quantias em depósitos e aplicações bancárias, bem como ações, afastando, assim, a presunção de veracidade que emana da declaração de hipossuficiência - Presunção juris tantum que não tem caráter absoluto – Ausência de prova nos autos de que, se suportadas as custas processuais, haveria sério comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão de 1o grau que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.